Tribunal: STF
Processo: HC 271911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA PROTELATÓRIA DOS SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2025, por Luiz Henrique Merlin, advogado, em benefício de Daniela Ferreira de Freitas Neuendorf, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2025, desproveu o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.129.838, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“Direito Penal. Agravo regimental. Acordo de Não Persecução Penal. Requisitos Objetivos. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual manteve a condenação da agravante pelos crimes previstos nos arts. 313-A, 304 c/c 297 e 304 c/c 299 do Código Penal. 
2. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada, sustentando a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a existência de vícios no acórdão recorrido, como a dispensa de perícia para comprovação das falsidades e a alegação de reformatio in pejus. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o requisito objetivo para a celebração do ANPP está preenchido, considerando a soma das penas mínimas e a habitualidade criminosa da agravante; e (ii) saber se há nulidade na dispensa de perícia para comprovação das falsidades e se houve reformatio in pejus na capitulação das condutas. 
III. Razões de decidir 
4. O requisito objetivo para o ANPP não está preenchido, pois a soma das penas mínimas dos crimes imputados, considerando as causas de aumento e o concurso material, supera o limite de quatro anos previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 
5. A habitualidade criminosa da agravante, reconhecida pelo juízo sentenciante, constitui outro óbice à celebração do ANPP, conforme art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal.
6. Não há nulidade na dispensa de perícia para comprovação das falsidades, pois a materialidade do crime foi comprovada por outros meios, como provas documentais e testemunhais, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
7. Não houve reformatio in pejus na capitulação das condutas, pois a sentença já havia enquadrado os crimes nas penas do art. 297 do Código Penal, sendo a correção de capitulação pela sentença válida independentemente de prévia intimação das partes. 
8. A revisão do padrão probatório exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na instância especial, conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.

Esse acórdão foi mantido no Superior Tribunal de Justiça com a rejeição dos sucessivos embargos de declaração opostos pela defesa da paciente.
 
2. O impetrante sustenta negativa de prestação jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça, por ter sido negado provimento ao recurso especial da defesa sem análise das teses de ilicitude da prova produzida na origem, que contaminaria as demais, pois a investigação contra a paciente teria “origem no acesso ilícito de uma funcionária (denunciante) de dados pessoais de sua chefe [ora paciente]”. Essa omissão teria motivado a defesa à oposição sucessiva, no Superior Tribunal de Justiça, de embargos de declaração, que não poderiam ser tidos como protelatórios para determinação de baixa imediata e certificação do trânsito em julgado.

Afirma a ilegalidade do arquivamento dos embargos de divergência opostos pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, em razão da determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos principais a origem, diante do caráter protelatório de sucessivos embargos de declaração. 

Sustenta que a determinação da baixa imediata dos autos à origem pelo Superior Tribunal de Justiça estaria impedindo a remessa de recurso extraordinário que teria sido interposto simultaneamente ao recurso especial contra acórdão de segunda instância, o qual teria sido admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e estaria pendente de processamento.

Afirma não ser possível a determinação de certificação do trânsito em julgado, por haver recurso extraordinário em segunda instância admitido e pendente de processamento, o que proporcionaria a execução definitiva da pena sem o exaurimento da jurisdição. 

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) em caráter liminar, a imediata suspensão do início do cumprimento da pena, da baixa dos autos, da certificação do trânsito em julgado e de quaisquer atos executórios fundados no acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no REsp 2.129.838/PR, com comunicação urgente ao juízo de origem, ao TRF4 e ao Superior Tribunal de Justiça; 
b) no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar o ato coator no ponto em que determinou a certificação do trânsito em julgado, a baixa imediata dos autos e o início do cumprimento da pena, assegurando-se o regular prosseguimento da cadeia recursal constitucional, com preservação da tramitação do recurso extraordinário já admitido na origem; 
c) o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, com a consequente anulação do julgamento dos segundos embargo de declaração, a fim de que o STJ profira novo julgamento com enfrentamento expresso da tese de ilicitude originária da prova, da violação ao art. 157 do CPP e da contaminação das provas derivadas e demais teses defensivas suscitadas; 
d) o reconhecimento da nulidade do ato de desentranhamento e arquivamento dos embargos de divergência, com a imediata rejuntada da petição recursal, preservação da data do protocolo e regular processamento do recurso perante a Terceira Seção do STJ”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. A paciente foi “condenada, após provimento parcial de seu recurso em segunda instância [Apelação Criminal n. 5004180-72.2017.4.04.7002, parcialmente provida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região], à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 313-A, 304 c/c 297 e 299 do Código Penal”.

Contra o julgamento da Apelação Criminal n. 5004180-72.2017.4.04.7002 pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a defesa da paciente interpôs recursos especial e extraordinário, ambos admitidos.

O recurso especial da defesa, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o n. 2.129.838, foi desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 27.5.2025, quando apresentou os seguintes fundamentos, quanto aos elementos probatórios que respaldaram a condenação da paciente:
“(...) Quanto à suficiência do padrão probatório para afirmação da falsidade, o acórdão recorrido fez detida análise das provas coligidas aos autos. Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ, não cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto. 
Inexistiu reformatio in pejus pelo acórdão recorrido na capitulação das condutas de uso de documento falso porque a própria sentença recorrida já capitulara tais condutas nas penas no artigo 297 do CP”.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração.

Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 5.3.2026:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 
2. ‘Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 
3. Embargos de declaração rejeitados”.
 
A defesa da paciente opôs novos embargos de declaração, rejeitados em 16.4.2026, com a determinação de baixa imediata e certificação do trânsito em julgado, em razão da sua natureza protelatória:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 
2. Esta Corte já decidiu que ‘a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta’ (EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 18/2/2014). 
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado”.
 
Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a defesa da paciente opôs embargos de divergência, os quais foram desentranhados e arquivados em 5.5.2026, em razão da determinação de baixa imediata dos autos levada a efeito em 7.5.2026.

5. Com relação à determinação de baixa imediata, certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos embargos de divergência da defesa, não há se cogitar de constrangimento ilegal, por se tratar de questões relativas aos pressupostos de recursos de competência do Superior Tribunal de Justiça, adstritas ao seu âmbito de jurisdição. 

As matérias referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
 
Ademais, não se comprova ilegalidade com a determinação de baixa imediata e certificação do trânsito em julgado pelo caráter protelatório dos embargos de declaração da defesa. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSOS PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 269.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.4.2026).

6. Quanto à alegada impossibilidade de iniciar-se a execução da pena da paciente em razão da pendência do processamento de recurso extraordinário admitido em segunda instância, anoto que, em decorrência da determinação de baixa imediata no Superior Tribunal de Justiça, os autos principais foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, segundo o andamento processual. Portanto, compete à defesa dirigir-se a esse Tribunal Regional para que o recurso extraordinário eventualmente pendente de processamento obtenha seu trâmite, como de direito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça. Não há se cogitar se reconhecer, no julgamento deste habeas corpus, suposta ilegalidade per saltum.

7. Quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise da alegação de ilicitude de prova que teria sido utilizada para condenação da paciente e contaminaria as demais, para o desprovimento do recurso especial da defesa, ressaltou-se: 
“Quanto à suficiência do padrão probatório para afirmação da falsidade, o acórdão recorrido fez detida análise das provas coligidas aos autos. Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ, não cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto”. 
Portanto, não há demonstração de negativa de prestação jurisdicional. Embora em sentido contrário à pretensão da defesa, a decisão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 

Ademais, para acolher a alegação de ilicitude de prova apresentada na inicial da presente impetração, seria preciso analisar as implicações do reconhecimento dessa eventual nulidade e se, diante dela, não haveria prova suficiente e autônoma que continuaria sustentando a condenação, o que demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, ao que não se presta o habeas corpus.

Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Brasília, 11 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora